Tribunal: TJBA
Processo: 8067401-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067401-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JAMES RODRIGUES LOBO Advogado(s): LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, X, DO CPC. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA JURÍDICA DA CONTA BANCÁRIA. DESNECESSIDADE DE ESTAR CONTA POUPANÇA APENAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINAR O DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto em face de decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8007499-71.2019.8.05.0274. A decisão agravada indeferiu os pedidos de concessão da Gratuidade da Justiça e de desbloqueio de valores constritos em conta bancária do executado, determinando a liberação apenas dos valores excedentes ao montante bloqueado. A tutela recursal foi parcialmente deferida, para conceder os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, sem efeitos retroativos, e determinar o desbloqueio do valor constrito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da Gratuidade da Justiça, independentemente da fase processual, e com efeitos prospectivos; (ii) saber se valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que aplicados em modalidades distintas da caderneta de poupança, são impenhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reiterado que tal proteção se estende a valores de mesma natureza depositados em conta-corrente, aplicações financeiras ou outras modalidades, desde que destinados à subsistência do devedor, e sem indícios de fraude ou má-fé. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública, e o seu reconhecimento independe de requerimento da parte. Na hipótese, os valores constritos (R$ 5.819,71) são inferiores ao limite legal e devem ser considerados impenhoráveis, independentemente da natureza da conta em que se encontrem. Quanto à gratuidade da justiça, estando preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida, sem efeitos retroativos, não havendo óbice à sua apreciação em sede de cumprimento de sentença. Jurisprudência do STJ: “A impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado [...] cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição” (STJ - AgInt no AREsp 2158572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 29/02/2024). Jurisprudência do TJBA: “Impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários-mínimos [...] irrelevância da natureza da conta” (TJBA - AI 8025544-96.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Mariana Varjão, j. 26/06/2024, pub. 31/07/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, sem efeitos retroativos, bem como determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da natureza da conta bancária. Tese de julgamento: “É impenhorável, por força do art. 833, X, do CPC, o valor inferior a 40 salários-mínimos mantido em qualquer tipo de aplicação financeira, desde que destinado à subsistência do executado e ausente indício de má-fé, sendo desnecessária a vinculação exclusiva à caderneta de poupança”. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil: art. 98, §§ 2º e 3º; art. 833, X. Jurisprudência relevante citada STJ - AgInt no AREsp 2158572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26/02/2024, DJe 29/02/2024. TJBA - AI 8025544-96.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Mariana Varjão, j. 26/06/2024, pub. 31/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no 8067401-25.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante JAMES RODRIGUES LOBO e agravado BANCO ITAUCARD S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. II